Tribunal: CARF
Processo: 13971.002434/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002434/2009-55
ACÓRDÃO
2002-009.355 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SENIOR SISTEMAS CORPORATIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros ou
resultados da sociedade empresarial em desacordo com a Lei n°
10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.355 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002434/2009-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 456 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 446 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 03. e ss.), que levantou contribuição previdenciária a cargo da empresa
incidente sobre as remunerações pagas e/ou creditadas aos seus empregados a título de
Participação nos Lucros ou Resultados / PLR, não declarada em GFIP.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD no 37.227.867-1) de
contribuições ... relativas as competências 07/2004, 02/2005, 07/2005 e 02/2006.
Foram lançadas contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre
remuneração paga a segurados empregados e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT.
As bases de cálculo utilizadas na presente autuação são valores pagos a
empregados a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
desacordo com a Lei n° 10.101/2000.
Conforme relatado pela autoridade fiscal, os Programas de Participação nos
Lucros e Resultados — PPLR relativos aos exercícios2004 e 2005 desrespeitaram
o disposto no artigo 2° da Lei n° 10.101/2000, pois foram elaborados sem a
participação de representante indicado pelo sindicato dos trabalhadores. (ora
grifado)
...
Devido a configuração, em tese, do crime previsto no artigo 337-A do Código
Penal, foi emitida representação fiscal para fins penais.
... a Autuada apresentou a impugnação de fls. 134 a 141, ... alegando, em síntese
...
Afirmou que as exigências lançadas na presente autuação são indevidas já que a
Participação nos Lucros e Resultados — PLR não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Asseverou que não existe fundamento legal para cobrança de contribuição
previdenciária sobre valores pagos a título de ... PLR.
Disse que o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados não se inclui no
conceito de remuneração, e, conseqüentemente, não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias, por expressa determinação do inciso XI do
artigo 7° da Constituição Federal.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.355 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002434/2009-55
3
...
Aduziu que "tanto o artigo 2° da Lei n° 10.101/2000 quanto os demais que tratam
da participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados estão vinculados ao
disposto no art. 7o, XI, da CF/88, que por sua vez, tratou de expressamente
desvincular PLR da remuneração".
Argumentou que o, representante do sindicato figura tão somente como mero
assistente da comissão escolhida pelas partes para elaborar
Programa/Regulamento de Participação nos Lucros ou Resultados.
Afirmou que o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Recurso de
Revista 804.029/2001.6 "entendeu desnecessária a participação do representante
do sindicato, porque a instituição de Plano de Participação nos Lucros e Resultados
não versa sobre direito coletivo, mas apenas sobre direitos individuais plúrimos".
Asseverou que "tendo em vista que o próprio texto constitucional exclui, de forma
expressa a natureza remuneratória das Participações nos Lucros e Resultados da
empresa, a simples ausência do sindicato, por seu representante, não
descaracteriza a natureza não remunerat6ria dos pagamentos, efetuados pela
Impugnante nas competências de 2004 e 2005".
Disse que uma prova de que os Programas de Participação nos Lucros ou
Resultados relativos aos anos de 2004 e 2005 atenderam a finalidade legal e
constitucional prevista, é o fato dos programas (de participação nos lucros ou
resultados) de 2006, 2007 e 2008, que foram realizados nos mesmos termos,
terem sido homologados pelo sindicato dos trabalhadores.
Alegou que "quando o legislador dispôs na forma da legislação própria,
certamente não se referia a detalhes de procedimento, aos aspectos burocráticos
que em nada modificam a essência, e que no máximo poderiam ser passíveis a
incidência de uma multa".
Aduziu que "na forma da legislação própria, refere-se sim ao objetivo que se
atinge, se almeja que deve ser na forma da legislação que trata do conceito de
salário/remuneração, esta sim é a norma que a Administração deve estritamente
observar".
...
Asseverou que a simples não participação do sindicato na elaboração dos
Programas de Participação nos Lucros ou Resultados relativos aos anos de 2004
e 2005, não deve implicar na incidência de contribuições previdenciárias sobre
os valores pagos em decorrência desses programas, já que todos os direitos dos
trabalhadores foram observados. (ora grifado)
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.355 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002434/2009-55
4
Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS.
Os valores pagos a título de participação dos empregados nos lucros
ou resultados da sociedade empresária em desacordo com a Lei n°
10.101/2000 sofrem a incidência de contribuições sociais
previdenciárias.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2010 (Aviso de
Recebimento de e-fl. 454), o sujeito passivo interpôs, em 28/04/2010 (Protocolo de e-fl. 456),
Recurso Voluntário, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remuneração paga
a segurados empregados e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho — RAT, incidentes
sobre pagamento de PLR nas competências 07/2004, 02/2005, 07/2005 e 02/2006, no valor atualizado de
R$55.665,26, a sofrer incidência de juros, multa de mora e multa de ofício.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos
efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "interpartes” e não "erga omnes”. E
mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo
pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão, com base na qual deixa-se de
conhecer de tal matéria preliminar:
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.355 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002434/2009-55
5
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No mais, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
...
1. Participação dos empregados nos lucros ou resultados
A isenção tributária sobre os valores pagos a título de participação nos lucros ou
resultados deve observar os limites da lei regulamentadora, no caso a Lei n°
10.101/2000, por força da expressa previsão do art. 7°, XI, da Constituição
Federal, cuja redação é a seguinte:
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei. (destacou-se)
Também a Lei n° 8.212/1991 possui idêntica previsão no art. 28, § 9°, "j",
condicionando a fruição do benefício fiscal em questão à observância da
legislação específica. Confira-se:
CAPÍTULO IX
DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;
(...)
f 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.355 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002434/2009-55
6
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica; (destacou-se)
A luz da previsão legal acima, portanto, não se sustenta o argumento de que não
existe lei determinando a incidência da contribuição previdenciária sobre as
parcelas pagas a título de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei especifica, pois, em tal situação, elas perdem essa característica e são
tratadas como remuneração, assim entendida como a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, ou seja, a regra é a
tributação, afastada apenas se cumpridas as exigências da lei isentiva.
Em outras palavras, para o gozo do benefício fiscal pretendido pela Impugnante,
torna-se indispensável a observância da disciplina da lei especifica sobre
participação nos lucros ou resultados.
No presente caso, restou claro que os Programas/Regulamentos de Participação
nos Lucros e Resultados — PPLR da Autuada, relativos aos exercícios 2004 e
2005 desrespeitaram o disposto no artigo 2° da Lei n° 10.101/2000 (lei
específica), pois foram elaborados sem a participação de representante indicado
pelo sindicato dos trabalhadores. (ora grifado)
Não há que se falar, portanto, em qualquer mácula no presente lançamento, já
que o auditor-fiscal autuante agiu no estrito cumprimento da Constituição Federal
e da legislação tributária.
...
É importante frisar que a autoridade tributária, tanto a lançadora quanto a
julgadora, encontram-se cingidas aos estritos termos da legislação fiscal, uma vez
que às autoridades tributárias cabe apenas cumprir e aplicar as leis regularmente
emanadas pelo Poder Legislativo, sendo a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme previsto no art.
142, parágrafo único, do CTN.
Por fim, também cabe destacar que a argumentação no sentido de que o artigo
7o, inciso XI, da Constituição Federal, seria norma constitucional de eficácia plena,
e que por isso asseguraria a imunidade absoluta dos valores pagos a título de
participação nos lucros ou resultados no que tange a incidência de contribuições
sociais previdenciárias, é totalmente insubsistente, porquanto Supremo Tribunal
Federal já reconheceu que tal dispositivo constitucional é norma de eficácia
limitada:
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.355 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002434/2009-55
7
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade e, na parte conhecida, em negar provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 487
DF CARF MF
Original